Tribunal: TJMT
Processo: 0030750-93.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0030750-93.2011.8.11.0041
APELANTE: MANOEL LEITE LACERDA
APELADO: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Manoel Leite Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada por Norte Brasil Transmissora de Energia S/A em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar instituída a servidão administrativa sobre a área de 7,05 hectares (matrículas nos. 19.607 e 17.805, do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT).
Ao analisar a pretensão recursal, verifico que não se trata de competência afeta a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que está fixada em razão da matéria, segundo o Regimento Interno deste Sodalício.
Com efeito, nos termos da alínea “a”, inciso II, do art. 21 do RI/TJMT, que dispõe:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Observa-se que a matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa jurídica de direito privado e pessoas naturais, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência desta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo.
Dessa forma, determino a redistribuição do presente recurso de apelação a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, às quais compete julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado, em conformidade com o art. 21, II, a, do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora